Tribunal: TJES
Processo: 5000023-19.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000023-19.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MOACIR ALVARIL
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000023-19.2020.8.08.0014

RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A

RECORRIDO: MOACIR ALVARIL

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. VENDA CASADA. NÃO COMPROVADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conheço o Recurso Inominado (ID 562399) interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (ID 562405). 2. Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 3. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença (ID 562397). No que tange à tarifa de registro de contrato, fixou-se a tese (REsp n. 1.639.320) de que a cobrança da referida tarifa é válida desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva. No caso em apreço, nota-se que o valor cobrado por tal serviço revela-se abusivo, razão pela qual me coaduno com a decisão que reconheceu a abusividade da referida cobrança pela instituição financeira. No tocante aos valores cobrados a título de seguro, deve estar claro e evidente no documento contratual que tal contratação é facultativa. Todavia, nota-se que a instituição bancária ré vinculou a contratação dos referidos seguros às seguradoras por ela indicadas, caracterizando uma "venda casada". No julgamento do Resp nº 1639259/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o C. STJ firmou tese definitiva no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018). Dessa forma, uma vez que a parte autora fora compelida a contratar com seguradoras indicadas pela recorrente, entendo devida a restituição ao consumidor do valor cobrado indevidamente referente ao seguro, na forma simples. Quanto à tarifa de avaliação, o julgamento do Resp nº 1.578.553, fixou a tese de que a aferição da legalidade de tal tarifa deve ser pautada na comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado. No caso em específico, nota-se a ilegalidade da mencionada cobrança, vez que a instituição financeira não apresenta comprovação da efetiva prestação de serviço de avaliação do bem. Portanto, devida a devolução simples do respectivo valor cobrado. 4. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”. 5. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.